Tribunal: TJDFT
Processo: 0722090-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO A PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. REABERTURA DE PRAZO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado impetrado para declarar a nulidade dos atos administrativos praticados após requerimento de acesso aos autos de Procedimento Administrativo SEI, referente ao Auto de Infração, que impôs penalidade de suspensão da CNH com base no art. 165-A do CTB.
2. O pedido liminar foi deferido para suspender os efeitos do procedimento e da penalidade até julgamento final.
3. A sentença reconheceu o cerceamento de defesa por negativa de acesso aos autos e determinou que o procedimento só prosseguisse após o acesso ser garantido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em definir se a sentença deveria ter determinado expressamente a reabertura do prazo para apresentação de nova defesa prévia, após a declaração de nulidade dos atos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A sentença declarou a nulidade dos atos administrativos praticados após o requerimento de acesso aos autos, reconhecendo o cerceamento de defesa.
6. A reabertura dos prazos procedimentais é consequência lógica da nulidade declarada, sendo desnecessária sua menção expressa.
7. O contraditório e a ampla defesa são garantias constitucionais que pressupõem o acesso aos elementos do processo administrativo.
8. O pedido subsidiário de prequestionamento expresso dos dispositivos legais foi rejeitado, pois não há obrigatoriedade de manifestação explícita sobre todos os artigos apontados pela parte.
9. A jurisprudência do TJDFT e do STJ confirma que a nulidade dos atos administrativos impõe a retomada do procedimento com observância das garantias constitucionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. A declaração de nulidade dos atos administrativos praticados após o cerceamento de defesa impõe, como consequência lógica, a reabertura dos prazos procedimentais, sem necessidade de menção expressa. 2. A negativa de acesso aos autos administrativos configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXIX e LV; CPC, arts. 487, I; Lei no 12.016/2009, arts. 14, §1o e 25.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2036470, 0700835-14.2024.8.07.0008, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, j. 21/08/2025; TJDFT, Acórdão 2035153, 0701661-40.2024.8.07.0008, Rel. ANA CANTARINO, j. 28/08/2025; TJDFT, Acórdão 1824854, 0701156-79.2020.8.07.0011, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 28/02/2024, DJe 15/03/2024; TJDFT, Acórdão 1247968, 07094863220198070001, Rel. CARLOS RODRIGUES, j. 06/05/2020, PJe 22/05/2020; TJDFT, Acórdão 1663497, 00144098420158070001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, j. 08/02/2023, DJE 24/02/2023.